Tribunal: TJSP
Processo: 2013673-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática que não conheceu mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do Governador do Estado de São Paulo, consistente em deixar de promover a nomeação e posse da autora em cargo público. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Rejeitados embargos de declaração opostos de referida decisão. I. Governador que autorizou a nomeação em 2018.

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática que não conheceu mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do Governador do Estado de São Paulo, consistente em deixar de promover a nomeação e posse da autora em cargo público. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Rejeitados embargos de declaração opostos de referida decisão. I. Governador que autorizou a nomeação em 2018. Competia ao Secretário da Saúde promover os atos executórios, e eventual questionamento pela interrupção da nomeação deve ser direcionada a esta autoridade.
Recurso não provido.